Tribunal: TJPA
Processo: 0808947-43.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808947-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: GILDENEI MOURA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0808947-43.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ /PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO – OAB/PE 32.766

AGRAVADO:

GILDENEI MOURA DE BRITO

ADVOGADOS:

MARCEL HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE – OAB/PA 18.260-A E WELLINGTON CARDOSO DE REZENDE – OAB/MG 169.084

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE

DESCONSTITUIÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E/OU REVISÃO DE CLÁSULAS CONTRATUAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DA TUTELA PRESENTES. CARTÃO DE CRÉDITO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. SUPERENDIVIDAMENTO. PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO. MULTA RAZOÁVEL E INCIDENTE SOBRE CADA DESCONTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA.SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTERLOCUTÓRIA MANTIDA IRRETOCÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808947-43.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ /PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO – OAB/PE 32.766

AGRAVADO:

GILDENEI MOURA DE BRITO

ADVOGADOS:

MARCEL HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE – OAB/PA 18.260-A E WELLINGTON CARDOSO DE REZENDE – OAB/MG 169.084

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BMG S.A
interpôs Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória prolatada pelo Juízo da 3ª

Vara

Cível e Empresarial de Marabá/Pará , que deferiu a tutela de urgência.

Eis a Interlocutória

combatida:

” DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos os autos.

Cuida-se de AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E/OU REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por GILDENEI MOURA DE BRITO em face do BANCO BMG S/A, pelo procedimento comum ordinário.

Argumenta a Autora que contratou empréstimo consignado em folha junto a Instituição Ré e, inobstante a isso, a Ré encaminhou-se cartão de crédito sem qualquer solicitação. Destaca que foi induzida ao superendividamento, já que não foi devidamente informada dos termos de tal modalidade de crédito, mencionando que, em sua folha de pagamento é descontado apenas o valor obtido pelo empréstimo e sobre a diferença não paga incidem juros do cartão de crédito, sendo que toda vez que a fatura não é paga em sua integralidade ocorre novo empréstimo.

Assim, a autora ajuíza esta ação com pedido liminar para depositar o valor das parcelas em juízo, suspendendo-se os termos da cobrança.

Como documentos junta, dentre outros comprovantes de rendimentos e extrato de consignação.

Eis o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Convém frisar, de início, a aplicabilidade do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ao caso em tela, uma vez que as partes se enquadram nos preceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90, respectivamente, além a relação jurídica ser por ele expressamente mencionada, como consta do art. 22 dessa norma aqui tratada.

Com essa perspectiva e restando evidente a hipossuficiência da parte autora no campo probante e também técnico, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, com fulcro no art. 6º, Inciso VIII do Diploma Legal acima citado, porque entendo que a parte ré é quem possui melhores condições de provar que a dívida em questão é integralmente legítima.

Sobre a tutela em questão, passo a analisar o cabimento da medida de urgência, com base na identificação concreta nesses autos de seus pressupostos, na conformidade com o art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, observo que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência pretendida como liminar, como doravante delineio.

A situação noticiada na exordial com as circunstâncias da contratação concernentes a empréstimo com desconto em folha de pagamento, sustentada nos documentos que a instruem, revelam situação de vulneração potencializada pela prática da Ré, com características que sugestionam tratar-se de prática abusiva. Mesmo por um exame sumário da questão vertida, é possível notar indícios de dolo de aproveitamento por parte da Ré, que induz o consumidor ao superendividamento, com a vinculação de um serviço não solicitado ou anuído ao consignado contratado, sem a prestação de qualquer tipo de informação.

Por esse cenário, ainda que se trate de um exame de cognição sumária, frente a tais circunstâncias, entendo plausível o direito vindicado de modo que vejo possível o deferimento da liminar.

Além disso, como forma de ilustrar e reforçar o pensamento ora desposado, cito o recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

(..)

Também identifico presente o perigo de dano, pois é dedutível que, ainda que seja em quantia baixa, em se tratando de débito com aparência por ilegítimo, que possa haver risco de dano de difícil reparação, pois qualquer desconto, provoca uma redução nos rendimentos de subsistência da pessoa, o que tem condão de afetar o seu mínimo existencial, o que, nessas circunstâncias, como consectário da dignidade da Autora é algo que se sobrepõe à possível proteção patrimonial conferida à parte ré, de modo provisório, pelo menos.

Por fim, entendo que o não pagamento, por hora, do valor supostamente devido é perfeitamente suportável pela Ré que, em se provando a legitimidade de seu crédito, poderá cobrá-lo posteriormente do Autor. Inclusive, se predispondo a autora a consignar o pagamento do valor da parcela em juízo, vejo anulado o risco de irreversibilidade da medida, algo que reforça a possibilidade de deferimento.

Assim exposto, presentes os pressupostos CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré BANCO BMG S.A, a partir da intimação desta decisão, se abstenha de praticar atos de cobrança relativo às parcelas do “CARTÃO DE CRÉDITO DE RESERVA DE MARGEM EM CONSIGNADO”, incidentes em sua renda no valor atualmente de R$ 78,93 (setenta e oito reais e noventa e três centavos) mensais, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, medida que se limita a 60 (sessenta) atos, a ser revertida em favor da parte autora.

Defiro o pedido de depósito judicial do valor, a sê-lo feito em 15 dias, pela Autora, a contar de sua intimação.

Tratando-se de pessoa natural em situação de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma Código de Processo Civil, no seu artigo 98, caput, DEFIRO a GRATUIDADE DA JUSTIÇA, concedendo-a as isenções estabelecidas no § 1º desse mesmo dispositivo legal, ressalvando que, a qualquer momento, a referida decisão pode ser alterada para o fim de reconhecer a condição de recolhimento não só das custas processuais, mas de todos os demais encargos.

Estando em termos a inicial e considerando a possibilidade de solução consensual da presente demanda, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, devendo a Secretaria incluir o feito em pauta, observando-se o prazo mínimo de 40 (quarenta dias), a partir dessa decisão, bem como os horários reservados para as conciliatórias.

CITE-SE e INTIME-SE a parte ré, PREFERENCIALMENTE PELO MEIO ELETRÔNICO, NA FORMA DO ART. 246, § 1º DO CPC, para que compareça à audiência designada, nos termos do item anterior, com a advertência de que sua ausência injustificada à audiência poderá ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Ainda, informe-se à parte demandada que o prazo para o oferecimento da Contestação tem como termo inicial a data da audiência de conciliação ora agendada, conforme o artigo 335, I do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte autora, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, de acordo com o § 3º do artigo 334 do CPC, alertando-a, também, de que sua ausência injustificada à audiência igualmente poderá ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC).

AMBAS AS PARTES devem comparecer à audiência acompanhadas de seu advogado ou defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC), QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INSTRUMENTO DE MANDATO DO ADVOGADO EVENTUALMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo essa de expediente de comunicação.

Servirá essa, mediante cópia, como citação / intimação / ofício / mandado / carta precatória, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/09, e da Resolução nº 014/07/2009.” ( Pje ID

16454015,páginas 1-3 dos autos originais)

As

razões recursais de

BANCO BMG S/A
estão dessa forma assentadas:

“ 3. DO MÉRITO

3.1. Da ausência dos pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência. Necessidade de provimento do agravo de instrumento.

3.1.1. Da ausência da probabilidade do direito nas alegações da parte agravada.

A fumaça do bom direito e sua comprovação para a convicção judicial urgem que a parte ofereça, com a petição inicial, elementos de prova que ensejem a concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Não se satisfaz a plausibilidade jurídica com meros indícios, meras alegações ou provas rarefeitas, tal qual ocorreu no presente caso.

Cândido Rangel Dinamarco, discorrendo sobre a natureza da prova inequívoca exigida pelo artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, destaca:

(...)

No mesmo sentido a lição de José Carlos Barbosa Moreira:

(...)

O reconhecimento prévio de que os valores do contrato cartão de crédito objeto da lide, regularmente firmado, repise-se, estão sendo cobrados erroneamente vai de encontro à legislação regente da matéria haja vista que milita a seu favor a presunção de legitimidade.

Assim, clarividente a inexistência da probabilidade do direito da parte agravada, razão pela qual a liminar deve ser cassada.

3.1.2. Da ausência de dano irreparável à parte agravada.

Os danos alegados pela parte agravada não são irreparáveis já que, acaso reste comprovada a ilegalidade da cobrança, ao longo da instrução probatória (o que não ocorrerá), esta será devidamente ressarcida de eventuais valores pagos indevidamente.

O que não se admite é a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada sem a comprovação de dano irreparável, valendo-se a parte agravada de meras alegações unilaterais. A irreparabilidade do dano é um pressuposto indispensável para o deferimento daquele provimento judicial de urgência. Nesse caso, não existe a possibilidade de dano irreparável, vez que a questão patrimonial poderá ser ressarcida, notadamente se considerado o porte da parte agravante.

Nesse sentido, os tribunais pátrios:

(..)

Assim, ausentes os pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art. 300 do vigente Código de Processo Civil, deve a decisão agravada ser cassada por este e. Tribunal.

3.2. Por cautela - da ausência de responsabilidade da instituição financeira quanto ao cumprimento da tutela e seu prazo por procedimento cuja efetivação é realizada pela fonte pagadora

A parte agravada ingressou com a presente ação em desfavor do BANCO BMG S.A. postulando, em sede liminar, que a demandada fosse compelida a suspender os descontos do benefício do autor, referente ao contrato de cartão objeto da lide.

Tal pedido foi concedido através de decisão interlocutória, que determinou o seguinte:

(...)

Porém, em razão da referida decisão interlocutória é que a ora peticionante vem expor a este juízo as razões para a sua reforma, ante a inadequação de imposição de multa em valor exorbitante.

Inicialmente, a parte agravante informa que todas as providências necessárias ao cumprimento da medida liminar já estão sendo diligenciadas perante a fonte pagadora.

Entretanto, cabe esclarecer que na sistemática dos descontos realizados na margem consignável, NÃO É O BANCO BMG S.A. QUEM REALIZA OS DESCONTOS, não detendo, portanto, ingerência alguma sobre o prazo e a efetivação do cumprimento da determinação judicial.

Isso porque, para que ocorram descontos em margem consignável, é necessário um convênio entre a instituição financeira e a fonte pagadora, em que esta realiza os descontos mensais e repassa os valores àquela.

Ou seja, o BANCO BMG S.A. não possui controle direto sobre a folha de pagamentos, sendo no presente caso a PREFEITURA DE MARABÁ, responsável pelos descontos e repasses. Nessa linha de raciocínio, quando ocorre a necessidade de se suspenderem os descontos, o BANCO BMG S.A., imediatamente, solicita a PREFEITURA DE MARABÁ, que providencia o cumprimento da obrigação através de seu próprio sistema interno.

Contudo, existe um lapso temporal entre a solicitação e o seu efetivo cumprimento pela fonte pagadora, não possuindo a instituição financeira meios para confirmar se o cumprimento foi efetivado e em que prazo.

Assim, em nome do princípio da boa-fé e da cooperação, importante informar sobre a possibilidade de ocorrer um ou dois descontos nos vencimentos da parte autora após a solicitação de suspensão dos descontos no benefício da parte agravada.

Como tal suspensão não acontece de imediato, uma vez que cada fonte pagadora conveniada possui uma data limite para fechamento da folha de pagamento, ultrapassada essa data, a suspensão do desconto não incidirá no mês seguinte, mas no mês posterior apenas.

Dessa forma, na hipótese de ocorrerem tais descontos (em virtude do fechamento da folha de pagamento da fonte pagadora), a parte agravante, com o intuito de contribuir com o comando decisório, bem como para não sofrer aplicação de multa por descumprimento da obrigação de fazer, JUSTIFICADAMENTE, requer que seja direcionado ofício à fonte pagadora para que proceda à suspensão dos descontos objeto da presente decisão, assim como se coloca à disposição para ressarcir a parte agravada em juízo por eventuais descontos que ocorrerem em seu benefício pela fonte pagadora.

3.3. Das razões para a redução da multa arbitrada em razão do descumprimento da obrigação de fazer. Desproporcionalidade do seu valor.

Conforme elucidações no tópico anterior, foi determinado que o BANCO BMG S.A. suspendesse os descontos nos vencimentos da parte agravada, sob pena de aplicação de multa arbitrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Porém, há necessidade de reforma na r. decisão, ante a desproporcionalidade da multa.

O objetivo da multa coercitiva é dar efetividade às decisões judiciais, relacionando-se, diretamente, com o resultado prático almejado (obrigação imposta). Assim, nos casos em que a multa versar sobre obrigação de fazer mensal, resta claro que sua aplicação não poderia ser em montante elevado.

A imposição de multa não tem o objetivo de espoliar o réu ou viabilizar o enriquecimento ilícito, mas, sim, de coagi-lo a realizar o cumprimento da obrigação. Logo, se não surtir efeitos, deve ser substituída por meios alternativos, sob pena de desvio do real objetivo da imposição dessa penalidade: o cumprimento da obrigação de fazer, que não se confunde com prestação pecuniária.

Ora, é evidente que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), é demasiadamente excessivo, devendo ser reduzido para um montante razoável e proporcional de R$ 50,00 (cinquenta reais), vez que não pode caracterizar valores exorbitantes, sob pena de ensejar o enriquecimento ilícito à parte autora, ora agravada, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, inclusive, quando a média dos descontos compreende o montante de R$ 78,93 (setenta e oito reais e noventa e três centavos), corroborando a excessividade do valor arbitrado.

Cumpre ressaltar que, dentre as técnicas de tutela mandamental que o magistrado tem à sua disposição, a utilização das astreintes é um forte instrumento de coerção e não de punição para o seu descumprimento, podendo ser revista no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer momento, independentemente do trânsito em julgado, conforme jurisprudência pátria e disposição do art. 537, §1º, do vigente CPC .

Nesse sentido, confiram-se alguns julgados do STJ sobre o tema:

(...)

Dessa forma a parte agravante, ante a inadequação do valor da multa imposta, pugna pelo acolhimento do presente agravo de instrumento, de forma que seja cassada a liminar concedida ou, acaso mantida, que seja direcionado ofício à fonte pagadora para suspensão dos descontos objeto da presente decisão e expurgada a multa em seu desfavor. Por cautela, acaso entenda pela manutenção da multa, que o seu valor não ultrapasse o montante de R$ 50,00 (cinquenta reais).”

E, ao final, requer:

“4. DOS PEDIDOS

a) Concessão IMEDIATA do efeito suspensivo ao presente recurso, determinando manutenção das cobranças do contrato firmado com o agravado;

b) O direcionamento de ofício à fonte pagadora a Prefeitura de Marabá, para que proceda à suspensão dos descontos objeto da presente decisão;

c) A manutenção da reserva de margem até o trânsito em julgado.

d) Que seja revogada a liminar concedida com expurgação da multa ou , acaso mantida, que o seu valor não ultrapasse R$ 50,00 (cinquenta reais).

e) Ao final, o total provimento do presente recurso para confirmar a tutela recursal requestada e reformar a decisão combatida em todos os seus termos.

f) Por fim, reitera o requerimento inicial, de que todas as intimações sejam dirigidas exclusivamente ao Bel(a). Fernanda Rafaella Oliveira de Carvalho OAB/PE 32.766.” ( PJe ID 14428204, páginas 1-10)

Distribuídos à Desembargadora Gleide Pereira de Moura, o pedido de efeito suspensivo teve deferimento.( PJe ID 15668996, página 1-3)

Contrarrazões

não apresentadas. ( PJe ID 16200909

página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0808947-43.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ /PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO – OAB/PE 32.766

AGRAVADO:

GILDENEI MOURA DE BRITO

ADVOGADOS:

MARCEL HENRIQUE OLIVEIRA DUARTE – OAB/PA 18.260-A E WELLINGTON CARDOSO DE REZENDE – OAB/MG 169.084

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

Inicio o voto destacando o cenário fático envolto na questão litigiosa,
in verbis:

“
Argumenta a Autora que contratou empréstimo consignado em folha junto a Instituição Ré e, inobstante a isso, a Ré encaminhou-se cartão de crédito sem qualquer solicitação. Destaca que foi induzida ao superendividamento, já que não foi devidamente informada dos termos de tal modalidade de crédito, mencionando que, em sua folha de pagamento é descontado apenas o valor obtido pelo empréstimo e sobre a diferença não paga incidem juros do cartão de crédito, sendo que toda vez que a fatura não é paga em sua integralidade ocorre novo empréstimo. “

Assim, a autora ajuíza esta ação com pedido liminar para depositar o valor das parcelas em juízo, suspendendo-se os termos da cobrança.

Cartão de crédito não solicitado.

Indução ao superendividamento.

Ausência de informação.

Valor do empréstimo contratado descontado em folha de pagamento e sobre o importe não debitado há aplicação dos juros de cartão de crédito consignado.

Requisitos da tutela concedida
.Probabilidade do direito há, porque discorre acerca de negativa de vínculo contratual de cartão de crédito de margem não consignável, cujo descontos e incidência de juros no valor não debitado em folha de pagamento se dirige ao superendividamento.

Observe que a (in)certeza do direito arguido será anunciando quando da sentença. Mas agora, o direito anunciado adjetiva como provável.

Na mesma linha, o perigo de dano existe porque a mantença de desconto de contrato negado ,sem sombra de pálida dúvida, levará a dado grau de superendividamento real cujo trecho da inimizada destaco por sua importância
, in verbis
: :

“
Também identifico presente o perigo de dano, pois é dedutível que, ainda que seja em quantia baixa, em se tratando de débito com aparência por ilegítimo, que possa haver risco de dano de difícil reparação, pois qualquer desconto, provoca uma redução nos rendimentos de subsistência da pessoa, o que tem condão de afetar o seu mínimo existencial, o que, nessas circunstâncias, como consectário da dignidade da Autora é algo que se sobrepõe à possível proteção patrimonial conferida à parte ré, de modo provisório, pelo menos.”( PJe ID 16454015, página 2).

Requisitos da tutela de urgência presentes e mantidos irrestritamente.

Multa arbitrada
. Eis a multa delineada,
in verbis:

“
Assim exposto, presentes os pressupostos CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré BANCO BMG S.A, a partir da intimação desta decisão, se abstenha de praticar atos de cobrança relativo às parcelas do “CARTÃO DE CRÉDITO DE RESERVA DE MARGEM EM CONSIGNADO”, incidentes em sua renda no valor atualmente de R$ 78,93 (setenta e oito reais e noventa e três centavos) mensais, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, medida que se limita a 60 (sessenta) atos, a ser revertida em favor da parte autora
.”

O valor arbitrado – R$ 500,00 – é razoável e de periodicidade por evento limitado a 60(sessenta) atos. Logo, se a Agravante cumprir de imediato a decisão judicial nada de multa pagará, mas se optar pelo descumprimento, a cada desconto, que é mensal, incidirá o valor de R$ 500,00(quinhentos reais).

Essa é a leitura a ser feita, que denota a razoabilidade necessária e o afastamento do apontado enriquecimento ilícito.

Argumento rejeitado.

Ausência de responsabilidade da Instituição Financeira.
É matéria a ser inicialmente apreciada pelo julgador primevo ante supressão de instância por força de violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e

negar provimento,

mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 30/04/2024